Tribunal: TJES
Processo: 5001900-26.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001900-26.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: UESLEN PONTES ARAUJO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001900-26.2019.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO
: UESLEN PONTES ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A ação versa sobre portabilidade de linha telefônica realizada pela ré sem anuência da parte autora.
Alega a parte autora que, sem a sua autorização, a ré [
TIM CELULAR S.A.
] entrou em contato com a operadora Vivo e solicitou a portabilidade de sua linha telefônica. Em razão disso, além de receber cobranças, a sua linha ficou bloqueada por 15 (quinze) dias. Pede, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. A ré interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial.

(3).

Da preliminar recursal de suspensão do feito. A parte ré requer a suspensão do feito em razão do Recurso Repetitivo REsp 152.174/RS, Tema 954/STJ, o que não merece prosperar, na medida em que os fatos narrados nos autos referem-se à portabilidade de linha telefônica
móvel
, enquanto o referido recurso repetitivo versa sobre alteração unilateral de contratos de telefonia
fixa
. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

(4).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Alega a parte ré que o autor, ao aceitar uma promoção, teria autorizado a portabilidade de sua linha telefônica. No entanto, ainda que o argumento fosse confirmado, a parte ré não comprova que o autor estava ciente da referida portabilidade ou que este teria recebido todas as informações necessárias acerca do serviço em si, evidenciando, assim, a falha do dever informacional. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Em análise detida às provas carreadas aos autos, mormente ante os documentos exibidos tanto pela parte requerente, quanto pela requerida, infere-se que nenhuma prova cabal e inconcussa se trouxe aos autos a afastar as alegações contidas na exordial. Com efeito, a ré não comprovou que a portabilidade ocorreu após solicitação do autor, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
[...]
”. No mais, é imperioso afirmar que as imagens sistêmicas, por si só, não comprovam a anuência da parte autora para portabilidade da linha telefônica, na medida em que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Acerto do ato sentencial.

(6).

Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Isto porque a portabilidade da linha telefônica do autor sem sua autorização, bem como o repasse de informações que induzem o consumidor ao erro, caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.